Tribunal: STF
Processo: ARE 1476264
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 6, Doc. 69):



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MILITAR. TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE ESPECIAL. PERICULOSIDADE. INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRÓPRIO DAS FORÇAS ARMADAS. 



    1. O art. 142, VIII, da CF/1988 prevê VIII - aplica-se aos militares o disposto no art. 7º, incisos VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV, e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, bem como, na forma da lei e com prevalência da atividade militar, no art. 37, inciso XVI, alínea "c". Inexiste qualquer previsão de direito dos militares ao adicional por exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas. 



    2. Observa-se que no §1º do art. 42 da CF/1988 a determinação de aplicação dos dispositivos aos militares não havia a referência ao §1º do art. 40 da CF/1988, que tratava do exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas. 



    3. Igualmente no Estatuto dos Militares (Lei 6.880/1980) não há previsão de cômputo de tempo especial referente ao exercício da atividade militar. 



    4. Inviável o enquadramento como especial do tempo de serviço prestado junto ao Exército, com fundamento na Lei nº 8.213/91, vez que os militares estão sujeitos a normas legais específicas do regime próprio das Forças Armadas.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 77), foram rejeitados (Doc. 87).



    No RE (Doc. 96), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ADEMAR ANTUNES DOS SANTOS alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 40; 42; e 201, §9º-A, da CF/1988 e ao Tema 942 (RE 1.014.286-RG).



     Sustenta, em síntese, a possibilidade de emissão de CTC convertida como tempo especial referente ao período de serviço castrense entre 07/03/1994 a 06/03/2001, pois, “à época da realização do serviço os militares eram considerados servidores públicos, sendo que a eles se aplicavam as disposições do art. 40, §4º da Constituição Federal, em clara e simples observância ao princípio do tempus regit actum” (fl. 10, Doc. 96).



    Argumenta que, “diante da ausência de norma constitucional que trata da atividade especial e da aposentadoria especial dos servidores públicos descrita no art. 40, § 4º da Constituição Federal de 1988, pediu-se a aplicação integrada da lei ordinária referente aos trabalhadores vinculados ao regime de previdência geral (disposto na Lei 8.213/1991)” (fl. 11, Doc. 96), desse modo aplica-se ao caso a Súmula Vinculante 33 e o Tema 942 da Repercussão Geral. 



    Assevera que, “em se tratando de período laborado antes do advento da EC 18/1998, diferentemente do fundamentado na decisão recorrida, o disposto no artigo 40 também se aplica aos membros das Forças Armadas, por expressa previsão da Constituição antes da EC 18/1998; não havendo distinção dos requisitos para a inativação especial dos servidores civis e militares” (fl. 10, Doc. 96).



    Assim, conclui que “não há qualquer vedação legal ou constitucional para atribuir ao tempo de serviço militar a qualidade de ‘especial’, porque prestado em condições perigosas – aqui no caso prejudicial à integridade física – para a contagem recíproca, até porque não se trata de contagem ficta, mas de reciprocidade de tratamento da mesma situação entre os diferentes regimes” (fl. 19, Doc. 96).



    Pondera que o acórdão recorrido “merece ser reformada porque deixou de observar a previsão do art. 201, em seu parágrafo 9º-A, da CF que expressamente prevê a possibilidade de contagem recíproca do tempo de serviço militar, em conjunto com a correta interpretação do art. 97, II e 137, da Lei 6.880/80 e art. 100 da Lei 8.112/90” (fl. 20, Doc. 96).



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar procedente o pedido.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento firmado pelo STF no RE 596.701-RG (Tema 160); (b) o acórdão recorrido apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal; e (c) incide, na hipótese, a Súmula 279/STF (Doc. 103).



    No Agravo (Doc. 109), a parte agravante sustenta que (a) houve ofensa direta à Constituição Federal; (b) a Súmula 279/STF é inaplicável ao caso; e (c) “quanto ao argumento de que a decisão já foi enfrentada pela Corte, citando como exemplo o RE 596701, tem-se que naquela ocasião não se enfrentou a tese ora deduzida. No RE 596701 claramente não se tratava de expedição de certidão de tempo de contribuição, mas de contribuições previdenciárias, tanto o é que a questão foi resolvida aplicando-se o tema 160 da repercussão geral – o que não se enquadra no caso em exame” (fl. 6, Doc. 109).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 3-4, Doc. 96):



    “2.2. DA REPERCUSSÃO GERAL:



    Demonstra-se que o presente recurso extraordinário traz questão constitucional que ultrapassa o direito individual e repercute sobre interesse de toda a sociedade, principalmente, de ex-militares que pretendem aposentadoria perante o RGPS. 



    Há relevância sob o ponto de vista econômico e social, visto que trata de aposentadoria perante o RGPS utilizando-se da contagem recíproca; e também jurídico, considerando que há inúmeros processos perante os Tribunais ordinários em que se discute a possibilidade de emissão de CTC com anotação de tempo especial de período em que o militar trabalhou em condições perigosas, que é intrínseco à atividade, para averbação perante o RGPS. 



    Discute-se a aplicabilidade do art. 40, §4º da CF aos militares que exerceram atividade castrense antes da alteração do citado artigo pela EC 18/1998 e que pretendem aposentadoria no Regime Geral da Previdência, principalmente, após as alterações constitucionais trazidas pela EC 103/2019. Por isso, conclui-se que a matéria ora tratada ultrapassa o interesse entre as partes e tem relevância nacional, tendo em vista que atinge integrantes e ex-integrantes do Exército. 



    O tema em questão assemelha-se ao que já foi julgado por esse C. STF ao editar a súmula vinculante 33 e também o tema 942 (RE 1.014.286), nos quais foi reconhecida a repercussão geral ora intentada.



    Sem dúvidas o apelo extremo tem repercussão geral e apresenta condições de admissibilidade perante esse C.STF.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 1-4, Doc. 69):



    “Trata-se de ação proposta por ADEMAR ANTUNES DOS SANTOS em face da UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, na qual pleiteia o reconhecimento e a averbação da atividade especial exercida no período de 07/03/1994 a 06/03/2001, a conversão desse tempo especial em tempo comum aplicando-se o fator 1,40, bem como a emissão de nova Certidão de Tempo se Serviço, visando o aproveitamento para concessão/revisão de aposentadoria junto ao Regime Geral de Previdência Social (evento 1, INIC1) 



    (...)



    A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de reconhecimento do tempo de serviço prestado junto às Forças Armadas como atividade especial. 



    O art. 142, VIII, da CF/1988 prevê os dispositivos constitucionais aplicáveis aos militares: 



    […]



    Os incisos do art. 7º mencionados no inciso VIII do art. 142 da CF referem-se ao décimo terceiro, salário família, férias anuais, licença gestante, licença paternidade e assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas.



    Os incisos elencados no art. 37 da CF dizem respeito ao limite da remuneração e do subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, à vedação de vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, à não cumulação de acréscimos pecuniários e à irredutibilidade dos vencimentos ou subsídios. 



    Inexiste qualquer previsão de direito dos militares ao adicional por exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas. 



    Já o art. 42, §1º, da CF/1988, que trata dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, dispõe: 



    Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) 



    § 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 



    É de se observar que no §1º do art. 42 da CF/1988 a determinação de aplicação dos dispositivos aos militares não havia a referência ao §1º do art. 40 da CF/1988, que tratava do exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas. 



    Cabe ainda referir que o teor do art. 40, §4º, da CF/1988 "§4º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social" 



    Reportando-me ao Estatuto dos Militares (Lei 6.880/1980), de igual modo não, há previsão de cômputo de tempo especial referente ao exercício da atividade militar. 



    O recorrente sustenta que a inclusão dos militares em Regime Próprio de Previdência não impede a aplicação dos critérios de enquadramento do tempo especial fixados na Lei 8.213/1991. No entanto, entendo ser inviável o enquadramento como especial do tempo de serviço prestado junto ao 20º Batalhão de Infantaria Blindado com fundamento na Lei nº 8.213/91, vez que os militares estão sujeitos a normas legais específicas do regime próprio das Forças Armadas. 



    […]



    Igualmente não procede a aplicação do teor da Súmula Vinculante 33/STF(Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.), e do Tema 942/STF (Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.), justamente em razão da existência de regime jurídico específico dos militares e pelo fato dos julgados dizerem respeito à aposentadoria especial de servidor público, não compreendendo os militares. 



    Nessa esteira desse entendimento, o art. 142, §3º, da CF/1988 preconiza que os membros das Forças Armadas são denominados militares, sendo, portanto, impossível a aplicação das regras de aposentadoria dos servidores públicos. 



    Pelo exposto, deve ser negado provimento à apelação e mantida a sentença recorrida.”



    Da leitura acima, verifica-se que o acórdão regional entendeu que, para os militares das Forças Armadas, há regramento próprio, de modo que não se aplica subsidiariamente a Lei 8.213/1991, sendo inaplicável, no caso, o entendimento do STF firmado no julgamento do Tema 942 da Repercussão Geral.



    A respeito da matéria, cumpre destacar os fundamentos pelos quais julguei procedente a Reclamação 49.763, com trânsito em julgado em 5/11/2021:



    “Destaque-se que, na origem, a ação foi ajuizada por Policial Militar Estadual pleiteando o direito de receber abono de permanência. Argumentando receber adicional de insalubridade há mais de vinte e três anos, defendeu que o benefício requerido deveria ser calculado levando em consideração o que previsto no Decreto 3.048/99, é dizer, convertendo o tempo exercido em tais condições em tempo comum, nos termos do previsto no art. 70 do supracitado Decreto (doc. 4). 



    [...]



    Portanto, a controvérsia destes autos reside em saber se a decisão reclamada aplicou corretamente a tese firmada ao caso, que trata de concessão do abono de permanência a Policial Militar Estadual, calculado nos termos do que previsto no Decreto 3.048/99, convertendo o tempo de exercício de atividade policial sob condição insalubre em tempo comum. 



    Afirmo, desde já, que a decisão aplicou indevidamente o Tema da Repercussão Geral, que não guarda qualquer pertinência com o caso concreto. 



    No Tema 942-RG, a questão de fundo envolvia “pedido de averbação de tempo de serviço comum para fins de concessão de aposentadoria especial - exercício de atividade insalubre” de assistentes agropecuários. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese:



    Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.  




    Decidiu-se, ali, o direito à averbação, para fins de aposentaria especial, do tempo de serviço prestado por Servidor Público Civil que recebe adicional de insalubridade, com fundamento no art. 40, § 4º, da CF/88, diante da ausência de lei estadual nesse sentido.



    No caso concreto, trata-se de ação ajuizada por Policial Militar Estadual, cujo regime jurídico é distinto do regime incidente aos Servidores Civis, tratado no supracitado Tema. No mais, a controvérsia, apesar de parecer envolver apenas o direito à conversão de tempo para efeito de concessão de abono de permanência, o que, em tese, atrairia a aplicação do paradigma, surge diante das premissas equivocadas das quais parte a decisão da origem. 



    A primeira delas é concluir que o pagamento de adicional gera o automático direito à aposentadoria especial. Disse aquele juízo que, “inexiste (...) uma insalubridade específica, correlativa, tão só, à área do direito laboral, que permita o recebimento de referido adicional, e que seja diferente da insalubridade para fins previdenciários. (...) Se o réu reconheceu a existência de insalubridade (...) não pode, contraditoriamente, pretender ver afastada tal circunstância, para fins de concessão de aposentadoria especial”. 



    Ocorre que a jurisprudência desta CORTE, por diversas vezes, já assentou, mutatis mutandis, que “a percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade, assim como o porte de arma de fogo, não são suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário” (MI 6949 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2019). 



    O segundo equívoco é a conjugação de regras de dois sistemas distintos: ao aplicar regras do regime geral da previdência ao militar estadual, o qual encontra-se submetido a regramento próprio (Decreto-Lei Estadual 260/70), criou um “tertium genus” previdenciário. Ocorre que “é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade da conjugação das regras mais benéficas de regimes de aposentadoria distintos, pois caracterizaria verdadeiro sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários” (RE 643.925 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 18/2/2014).



    [...]



    Nessa linha de consideração, ao combinar o regime específico da Polícia Militar Estadual, o qual já se caracteriza como especial, com o da Previdência Geral, concedeu-se o Abono de Permanência ao militar que, à época do ajuizamento da ação, contava com aproximadamente vinte e seis anos de serviço. Ou seja, apesar de receber o Abono, não poderia se aposentar voluntariamente pelas regras militares, o que é um contrassenso. Criou-se, assim, um regime especial dentro do regime especial militar apenas para que se pudesse conceder antecipadamente determinado benefício.



    Para além das premissas equivocadas sobre as quais a decisão fora tomada, esta CORTE já teve a oportunidade de esclarecer, ainda, que “a interpretação do § 1º do art. 42 da Constituição da República impõe-se no sentido da inaplicabilidade da regra de aposentadoria especial prevista do art. 40, § 4º, da Constituição da República em favor de policial militar estadual” (ADO 28, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16/4/2015). 



    Desse modo, uma vez que o julgamento realizado no Tema 942-RG tinha por paradigma jurídico o art. 40, § 4º, III, da CF/88, mostra-se impossível de incidir ao presente caso.



    Reconheço, portanto, a indevida aplicação do Tema 942-RG pela autoridade coatora, sem realizar qualquer juízo de valor quanto ao direito de percepção ao Abono de Permanência, o qual deverá ser analisando sob o exclusivo prisma da Legislação incidente ao militarismo estadual.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR A DECISÃO IMPUGNADA, devendo o Tribunal reapreciar a admissibilidade do Recurso Extraordinário ali interposto.” (grifo nosso)



    O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o referido entendimento.



    No mesmo sentido, em situação análoga à dos autos, os seguintes julgados: ARE 1.450.142/PR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 15/8/2023; ARE 1.439.557, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/6/2023; ARE 1.455.315/PR, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 3/10/2023; e ARE 1.391.300, de minha relatoria, DJe de 19/8/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente